Tribunal: TJDFT
Processo: 0748947-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA AÇÃO DE ORIGEM. LIMINAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PLAUSIBILIDADE. AUSÊNCIA. ELEIÇÃO. CONSELHEIRO. FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há como se conhecer de pedido de tutela recursal que não foi deduzido perante o juízo de origem em sede de liminar, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Na dicção do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
3. O controle do Poder Judiciário, em relação ao processo eleitoral de escolha dos conselheiros da entidade de previdência privada, limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao regulamento eleitoral.
4. Nesse contexto, não é devida a ingerência do Poder Judiciário no processo eleitoral, sem que haja a demonstração de máculas que interfiram no resultado e na participação legítima dos candidatos que preencham os requisitos do regulamento.
5. No caso em comento, nesta fase inicial, não se vislumbra que o pleito eleitoral tenha violado as normas previstas na legislação de regência e no regulamento eleitoral da entidade agravada, o que acarreta, em juízo perfunctório, o indeferimento da liminar.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.